Tribunal: TJMT
Processo: 1021226-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021226-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 931.591.611-53 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021226-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021226-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Bernardina Rodrigues Da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR TROCA DE TITULARIDADE SEM ANUEÊNCIA DO CONSUMIDOR COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANO
–
ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE FORMA UNILATERAL SEM SOLICITAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO GEROU DANOS MORAIS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A parte autora foi surpreendida com a alteração cadastral da unidade consumidora de energia elétrica que abastecia a sua residência e ajuizou a presente demanda buscando reestabelecer os dados cadastrais e ainda, indenização por danos morais. Ausência tentativa de solução de forma administrativa, de mero aborrecimento por ocorrência de fato corriqueiro do cotidiano que todos os consumidores estão sujeitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021226-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021226-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Bernardina Rodrigues Da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Bernardina Rodrigues Da Silva.

Ação:
de obrigação de fazer por troca de titularidade sem anuência do consumidor com tutela de urgência cumulada com dano.

Origem:
1o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

243227232
): julgou improcedente o pedido autoral em razão da inexistência de provas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

243227233
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a existência de danos morais no presente caso.

Contrarrazões
(Id. 246321655): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021226-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021226-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Bernardina Rodrigues Da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por troca de titularidade sem anuência do consumidor com tutela de urgência cumulada com dano proposta por B
ernardina Rodrigues da Silva
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese, é consumidora da empresa recorrente por meio da Unidade Consumidora no 6/650875-8 e que teve a titularidade alterada de forma unilateral. Alega residir no local há mais de trinta anos.

Cumpre esclarecer que apesar da parte consumidora alegar residir no imóvel há mais de trinta anos, não apresentou contrato de locação, título da posse ou mesmo matrícula do imóvel, para comprovar a sua alegação e não há comprovação de tentativa de resolução da questão trazida à juízo.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que houve formalização do pedido de alteração da titularidade, apesentou inclusive a gravação do atendimento realizado.

No caso em análise, aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a recorrida é destinatária final do serviço prestado pela recorrente, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos artigos. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo ora mencionado, inclusive por dano moral.

Não tendo a parte autora comprovado qual a sua relação com o imóvel ou que reside atualmente no imóvel em que está instalada a unidade de consumo, não resta comprovada a falha na prestação de serviços, bem como não comprova a ocorrência de danos morais.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença de improcedência em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024